Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600717-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
23/09/2022
Número: 0600717-41.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 15/09/2022
Processo referência: 06007061220226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - IVAN BRIBIS RODRIGUES- CARGO: DEPUTADO FEDERAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAN BRIBIS RODRIGUES (TERCEIRA INTERESSADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164
535
22/09/2022 21:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 61.311

AGRAVO REGIMENTAL 0600717-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
TERCEIRA INTERESSADA: IVAN BRIBIS RODRIGUES
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO
DA OMISSÃO DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO
DE QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
D A R E S O L U Ç Ã O T S E 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . D E C L A R A Ç Ã O D E
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019, que
impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura
em caso de não apresentação das contas, é constitucional.
2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação ou
para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
responsável pela uniformização da jurisprudência.
3. Agravo Interno desprovido.

Num. 43164535 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221061667600000042131091
Número do documento: 22092221061667600000042131091

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento
para indeferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IVAN BRIBIS RODRIGUES, em
face da decisão monocrática por meio da qual foi indeferido o seu requerimento de
registro de candidatura, em razão da ausência de quitação eleitoral decorrente da não
apresentação das contas da campanha eleitoral 2020.
O agravante sustenta, em síntese, que: a) apresentou a Regularização de
Omissão das contas do exercício 2018, a qual foi deferida nos autos 0600159-
40.2020.6.16.0000 (ID 33732416), motivo pelo qual tem direito à certidão de quitação; b)
a decisão proferida pelo E. Tribunal Superior Eleitoral nos autos de Recurso Especial
Eleitoral nº 0600316-49.2020.6.16.0000, que cassou a declaração de
inconstitucionalidade incidental proferida por esta E. Corte em relação ao art. 83 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, não tem efeito vinculante e, portanto, não deve limitar o
julgamento desta Corte; c) adotar interpretação conforme a Constituição não “acarretaria
qualquer dano sistêmico” ou “colocaria em risco a integralidade do procedimento e da
finalidade da prestação de contas eleitorais”; d) apresentou tempestivamente a prestação
de contas parciais e, após o julgamento das contas como não prestadas, a integralidade
de suas contas finais, que foram recebidas como regularização; e) no caso concreto, a
diferença entre “apresentação de contas” e “regularização de contas” não possui amparo
legal ou fático para fins de incidência da inelegibilidade; e f) inexistindo previsão de
inelegibilidade em decorrência de “não apresentação de contas”, o que se verifica em
simples consulta à Lei Complementar nº 64/1990, e sendo taxativos os róis de condições
de elegibilidade e hipóteses de suspensão e perda dos direitos políticos, a aplicação do
disposto no art. 80 da Resolução 23.607/2019 para fins de restrição da elegibilidade
constitui afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal.
Ao final, requer o provimento do agravo para, reconhecendo a plena
elegibilidade do candidato, deferir o registro de candidatura.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43164535 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221061667600000042131091
Número do documento: 22092221061667600000042131091

O Agravo Interno interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.
O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de registro
de candidatura. A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de registro, apesar de não ter sido
impugnado, não comporta deferimento, ante a ausência de condição de elegibilidade.
As condições de elegibilidade estão elencadas no artigo 14, §3º da Constituição Federal,
nos seguintes termos:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
No que se refere à plenitude dos direitos políticos, coube ao artigo 11, §7º, da Lei nº
9.504/1997 traçar seus limites e a forma de sua verificação, in verbis:
Art. 11.
(...)
§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral.
Quanto à apresentação das contas, a Resolução TSE 23.607/2019 reproduz o teor do
enunciado da Súmula TSE 42, dispondo que
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;
O candidato requerente, invocando os princípios da primazia da elegibilidade e da
razoabilidade, defende a inconstitucionalidade do dispositivo da Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral que estabelece o impedimento de obtenção de quitação eleitoral em razão
da não apresentação das contas.
Num. 43164535 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221061667600000042131091
Número do documento: 22092221061667600000042131091

Não obstante esta Corte tenha, de fato, declarado incidentalmente a inconstitucionalidade
do art. 83, I, da Resolução TSE 23.553/2017, aplicável às eleições de 2018 e de redação
idêntica à supratranscrita, o Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a relevância e o
fundamento constitucional da exigência de que os candidatos prestem contas relativamente
às suas campanhas, cassou a referida declaração, em acórdão assim ementado: (...)
Na espécie, o candidato teve as contas relativas às eleições 2018 julgadas não prestadas e,
apesar de ter seu pedido de regularização das contas julgado deferido, o impedimento à
obtenção da respectiva certidão eleitoral cessará apenas após o término da legislatura para
a qual concorreu, ou seja, ao final do ano de 2022.
Embora a elegibilidade, como direito fundamental, goze de maior peso axiológico, conforme
afirmado pelo candidato, ele não é absoluto e cede nas hipóteses de inobservância das
regras eleitorais.
Assim, ainda que o candidato tenha procedido à regularização da omissão de contas,
plenamente aplicável à espécie a Súmula TSE 42, de seguinte teor: “A decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após
esse período, até a efetiva apresentação das contas.”.

Os argumentos trazidos nesta via de agravo interno não são capazes de
infirmar a decisão agravada.
É incontroverso que o agravante teve suas contas relativas às eleições de
2018 julgadas como não prestadas e que, após o trânsito em julgado da decisão, as
contas extemporaneamente apresentadas não foram apreciadas, mas recebidas como
requerimento de regularização, que restou deferido.
Ao contrário do afirmado pelo agravante, a regularização não equivale à
prestação de contas e não tem o condão de afastar os efeitos da omissão, porquanto em
referido procedimento não há o devido escrutínio da origem e da destinação dos recursos.
Assim, se a regularização impede que a ausência de quitação eleitoral em
razão da não apresentação das contas seja perpétua, não obsta que ela perdure
durante o curso do mandato ao qual o agravado concorreu, ou seja, a legislatura
2019 a 2022.
Quanto à arguição de inconstitucionalidade do artigo 80, I, da Resolução TSE
nº 23.609/2019, embora não tenha caráter vinculante a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral que reformou o acórdão desta Corte que declarara a inconstitucionalidade do
referido texto normativo, é de se considerar que, sendo evidente a similitude fática entre
este o caso e o que deu ensejo ao precedente, eles estão vinculados pela ratio decidendi
, a qual, ante o princípio da segurança jurídica, deve ser aplicada a ambos.
Ademais, analisando a questão sob o prisma do caráter persuasivo do
precedente, esta Corte, no julgamento do RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000,
entendeu inexistirem fundamentos para a não aplicação ou para a superação do
entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela uniformização da
jurisprudência.
Num. 43164535 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221061667600000042131091
Número do documento: 22092221061667600000042131091

Em conclusão, tanto pelos fundamentos constantes da decisão agravada,
como pelos ora agregados, a decisão agravada merece ser mantida.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno manejado
por IVAN BRIBIS RODRIGUES e, no mérito, por NEGAR-LHE provimento, mantendo na
íntegra a decisão agravada.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600717-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - TERCEIRA INTERESSADA: IVAN BRIBIS
RODRIGUES - Advogados da TERCEIRA INTERESSADA: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento
para indeferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.
Num. 43164535 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/09/2022 21:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092221061667600000042131091
Número do documento: 22092221061667600000042131091